Tribunal: TJMT
Processo: 1022913-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022913-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROBERTO ALBINO PASSAMANI - CPF: 390.667.899-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS PEREIRA CARDOSO - CPF: 064.478.171-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGO DE ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu termo de embargo/interdição de área rural. A decisão agravada considerou que o agravado demonstrou, em análise sumária, ser beneficiário de projeto de reforma agrária e que exerce atividades de subsistência, enquadrando-se como agricultor familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber: (i) se a atividade de agricultura familiar pode ser considerada uma exceção ao embargo de área com desmatamento irregular, conforme disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008; (ii) se a decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os arts. 16 do Decreto n 6.514/2008 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 preveem a exclusão das atividades de subsistência da penalidade de embargo por desmatamento irregular.

4. O agravado comprovou ser agricultor familiar e beneficiário de lote de assentamento do INCRA, bem como apresentou documentação comprobatória da exploração da área para subsistência.

5. O §1º do art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 dispõe que, em não se tratando de desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente, não se aplica o embargo/interdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A atividade de subsistência realizada por agricultor familiar em assentamento de reforma agrária se enquadra na exceção prevista no art. 16 do Decreto n 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, quanto ao embargo da área por desmatamento fora de área de reserva legal ou de preservação permanente.

2. A decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo está devidamente fundamentada, com base na probabilidade do direito"

Dispositivos relevantes citados: Decreto n 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual n. 1436/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1000268-76.2024.8.11.0046,

Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/6/2025; AI

1000398-24.2021.8.11.0094, Rel. Des Jones Gattass Dias, j. 04/06/2025; AI 1032498

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Ordinária n. 1042476-56.2025.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a
“suspensão do Termo de Embargo n. 4868020324 de 14.10.2024, lançado sobre o imóvel rural denominado SÍTIO PAPAI NOEL, P.A. Tibagi n. 359, localizado no Município de Brasnorte (MT), por consequência, a exclusão do nome do Requerente em eventuais órgãos restritivos de crédito e da lista de áreas embargadas do Requerido, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias.”

O Estado de Mato Grosso alega que o fato de o Agravado ser pequeno produtor rural não implica, por si só, na conclusão de que a propriedade é a única fonte de sobrevivência, bem como não autoriza o desrespeito às normas ambientais.

Aduz que o embargo é a única forma de fazer cessar o dano ambiental e permitir a regeneração da vegetação nativa.

Defende a legalidade do Termo de Embargo, cuja lavratura é mera consequência do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, do art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Alega que o agravado destruiu 25,74 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental, sendo merecedor do embargo que lhe foi imposto.

Afirma que se trata de mérito do ato administrativo, o que foge ao controle do judiciário.

Destaca que os documentos lavrados pelo órgão ambiental são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade.

Aponta a irreversibilidade da medida e prejuízo de difícil reparação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido. (Id 299448369).

O Agravado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id 301675393.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso. (Id 304225877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender Termo de Embargo lançado sobre a propriedade rural do Agravado, em ação que busca desconstituir referido embargo da área.

Na origem, trata
-se de Ação Ordinária, em que o agravado alega que é proprietário do imóvel rural denominado Papai Noel, localizado no assentamento PA Tibagi, no município de Brasnorte/MT, com uma área total de 43,8154 hectares, e foi autuado em 14/10/2024 pelo órgão ambiental por suposto desmate de 25,74 hectares sem autorização do órgão ambiental, lavrando-se o Auto de infração n. 4868020224 e Termo de Embargo n. 4868020324.

Alega que o embargo recai sobre área utilizada exclusivamente para atividade de subsistência, de onde retira o seu sustento e da família, devendo ser aplicado o art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Pleiteou a concessão de medida liminar para a suspensão do Termo de Embargo.

A decisão agravada concluiu que os documentos juntados com a inicial demonstram a probabilidade do direito, assim fundamentando:

“ (...) Vê-se ainda que o imóvel rural, segundo informações constantes no Termo de Embargo/Interdição n. 4868020324 (Id. 194017255 – Pág. 5), possui 43,82 ha.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Brasnorte (MT) é de 100 ha (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

Consta dos autos Extrato Completo da Unidade Familiar de Produção Agrária – CAF (Id. 187977512); certidão de assentado (Id. 194017251); espelho da unidade familiar (Id. 194017249); Recibo de Inscrição CAR-MT (Id. 194017248); notas fiscais (Id. 194017261) e mais documentos (Ids. 194017252 e 194017243) dando conta que a parte autora ROBERTO ALBINO PASSAMANI é agricultor assentado no SÍTIO PAPAI NOEL, P.A. Tibagi n. 359, localizado no Município de Brasnorte (MT) e destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (subsistência).

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constante nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-a como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei n. 11.236/2006), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura do Auto de Infração, não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.”

Destaca-se que consta no processo de origem que o juízo de primeiro grau, antes de proferir a decisão agravada, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o pedido liminar, todavia, o Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação.

Neste recurso não é combatida a constatação, pelo juízo de primeiro grau, de que o agravado é assentado em lote rural destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais de subsistência, tampouco que o agravado comprovou que exerce agricultura familiar na propriedade, cuja área é menor que um módulo rural.

Na Certidão emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, é certificado que o agravado “
é assentado(a) no Projeto de Assentamento PA TIBAGI, localizado no(s) município(s) de BRASNORTE, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote/gleba/parcela rural PA TIBAGI nº 359 - que lhe foi destinada desde 25/06/2001, conforme Processo Administrativo/INCRA/nº 21543.000039/1996-01.”

Além disso, também foi anexado, na origem, o CAR da propriedade rural do agravado, onde se verifica que se encontra ativo, o cadastro foi realizado ainda em 4/12/2023, e está pendente de análise.

Portanto, foi demonstrado pelo agravado que exerce atividade de subsistência e, com isso, incide o disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008:

Art. 16.

No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

No mesmo sentido é o art. 18, do Decreto Estadual 1.436/2022, dispõe que:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.”

A agricultura familiar é ponto de destaque na legislação, tendo em vista a importância da produção das pequenas propriedades rurais, e, no caso em tela, o desmate sem autorização do órgão ambiental, não se deu em área de reserva legal, tampouco em área de preservação permanente, pois consta do Auto de Infração n.

4868020224 a lavratura por “
por destruir, através de desmatamento a corte raso, 25,74 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.”

Em não se tratando de desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente, o embargo/interdição não é consequência da autuação, como alega o Agravante, diante da exceção contida no Decreto Estadual n. 1.436/2022, art.18, §1º:

Art. 18 (...)

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

Por tais razões, a probabilidade do direito do agravado foi demonstrada, assim como o risco de dano de difícil reparação, diante da impossibilidade de utilização da área da qual extrai sua subsistência e de sua família.

Neste sentido:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008.

6. A propriedade em questão se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e possui declaração de aptidão ao PRONAF, demonstrando utilização para atividades de subsistência, o que afasta a aplicabilidade do embargo ambiental.

7. A exceção às atividades de subsistência busca harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem, contudo, afastar a responsabilidade administrativa pela infração consumada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada."

(N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

“Tese de julgamento:

1.

O auto de infração ambiental lavrado com base em imagens de satélite e relatório técnico é válido, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2.

O embargo ambiental não pode ser imposto sobre pequena propriedade rural familiar destinada à subsistência, conforme o art. 16 do Decreto 6.514/2008.

(...)

(N.U 1000398-24.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)”

[...] Tese de julgamento:

“1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3º da L. 11.326/2006, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

2. A exceção prevista no §2º do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado.”. [...].

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1032498-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, julgamento em 25/4/2025).

Destaca-se, por fim, que não é objeto deste recurso o Auto de Infração. Este subsiste, o agravado sofreu a penalidade de multa administrativa e vai responder pela infração. O objeto cinge-se, exclusivamente, ao embargo da área que é explorada no regime de economia familiar, com atividades de subsistência.

Diante disso, verifica-se o acerto da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025